Tribunal: TJPA
Processo: 0002273-58.2006.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002273-58.2006.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO MANOEL SANTOS SILVA PIMENTEL PIQUEIRA, VERA MARIA BAENA PIQUEIRA, LEOTTE PIMENTEL PIQUEIRA NETO, PIQUEIRA & CIA LTDA, EDITH BAENA PIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. INOCORRÊNCIA EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO PELO FISCO ESTADUAL DENTRO DO QUINQUÊNIO PRESCRICIONAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. CONSTATADO ERRO MATERIAL EM PARTE DO ACÓRDÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por PIQUEIRA & CIA LTDA E OUTROS para corrigir erro material e sanar suposta omissão em Acórdão que deu provimento à Apelação Cível do ESTADO DO PARÁ, ora embargado, para afastar a prescrição originária, determinando o prosseguimento do feito executivo fiscal no juízo de origem.

II.
Questão em discussão

2.
a questão em análise
consiste em verificar se: (i) ocorreu erro material na decisão embargada quanto ao uso do termo
“O APELADO NÃO APRESENTOU CONTRARRAZÕES
”; e (ii) omissão em relação as contrarrazões recursais apresentadas tempestivamente não terem sido apreciadas no recurso de apelação.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

4. Sobre o erro material, o acórdão apresenta inconsistência durante sua fundamentação, pois utiliza o termo
““O APELADO NÃO APRESENTOU CONTRARRAZÕES”
no lugar do termo
“O APELADO APRESENTOU CONTRARRAZÕES”.

5. Quanto ao vício de omissão, não é dever do julgador rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, mas somente aqueles que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão. Precedente do Supremo Tribunal Federal.

6. Ausente o vício apontado pelo embargante, evidencia-se que a pretensão recursal visa tão somente a reverberar o conteúdo do julgado, para o que não se prestam os embargos de declaração.

7.
Correção de erro material. Onde
se lê
“O APELADO NÃO APRESENTOU CONTRARRAZÕES”, leia-se “O APELADO APRESENTOU CONTRARRAZÕES”

8. O Acórdão embargado está devidamente fundamentado, de forma clara e expressa, e não apresenta o vício de omissão, motivo pelo qual não se justifica a alteração do julgado.

IV.
Dispositivo e tese

9.
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos em parte.

__________

Dispositivos relevantes citados:
artigo
1.022 do CPC de 2015
.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF - MS: 29065 DF 9932457-66.2010.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 13/08/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 07 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0002273-58.2006.8.14.0039 – PJE) opostos
por PIQUEIRA & CIA. LTDA. E OUTROS contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público,
que deu provimento à Apelação Cível do ESTADO DO PARÁ, ora embargado, para afastar a prescrição originária, determinando o prosseguimento do feito executivo fiscal no juízo de origem.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Assim, cabível a desconstituição da sentença, com retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução fiscal.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento
, para reformar a sentença, a fim de afastar a prescrição originária, determinando o prosseguimento do feito executivo fiscal no juízo de origem, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Em suas razões (Id.
19497840)
, a Embargante aduz que
houve omissão na decisão embargada, pois as contrarrazões recursais apresentadas tempestivamente não foram apreciadas no recurso de apelação, que ora se recorre, o que caracteriza afronta ao princípio constitucional do devido processo legal.

Além disso, aponta erro material durante a fundamentação do julgado quanto ao uso d
o termo
“O APELADO NÃO APRESENTOU CONTRARRAZÕES”
quando há constatação nos autos que os ora Embargantes apresentaram sua defesa na aludida apelação.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos.

O Embargado apresentou contrarrazões (Id.
19711016
)
.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, a questão em análise
consiste em verificar se: (i) ocorreu erro material na decisão embargada quanto ao uso do termo
“O APELADO NÃO APRESENTOU CONTRARRAZÕES
”; e (ii) omissão em relação as contrarrazões recursais apresentadas tempestivamente não terem sido apreciadas no recurso de apelação.

Verificando o acórdão recorrido, de fato, observa-se a necessidade de reconhecer o erro material apontado.

Ao compulsar os autos, observa-se que o embargante apresentou, tempestivamente, contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, de acordo com o documento de Id. 9358654.

Logo, diante da constatação de que, de fato, o acórdão embargado incorreu em erro material, necessário a correção para que faça constar que as contrarrazões foram apresentadas em prazo tempestivo pelo embargante.

Em relação à tese de omissão apresentada pela Embargante acerca da a falta de apreciação das contrarrazões recursais, verifica-se que inexiste qualquer omissão quanto a falta de apreciação específica dos argumentos mencionados na peça recursal, haja vista que o magistrado não é obrigado a manifestar-se acerca de todas as teses apontadas, devendo tão somente fundamentar a sua decisão com as razões que repute suficiente ao seu convencimento, o que fora observado no acórdão ora embargado.

Colaciono julgado do E. Supremo Tribunal Federal acerca da desnecessidade de pronunciamento acerca de todos os argumentos erigidos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 3
. Não é dever do julgador rebater todas as alegações apresentadas pela parte, mas somente aquelas que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão embargada, o que não é o caso dos argumentos veiculados nestes embargos.
4. Embargos de Declaração rejeitados. (STF - MS: 29065 DF 9932457-66.2010.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 13/08/2020)

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido, rediscutir matéria já apreciada no decisum recorrido através da oposição de embargos de declaração, inclusive acerca de matérias expressamente enfrentadas.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Por fim, consigno que a nova sistemática do CPC adota o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausentes vícios no julgado

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO EM PARTE os Embargos de Declaração
, apenas para corrigir o erro material na fundamentação do acórdão embargado, de modo que, onde se lê
“O APELADO NÃO APRESENTOU CONTRARRAZÕES”, leia-se “O APELADO APRESENTOU CONTRARRAZÕES”
,
e não reconhecendo a existência de omissão no acórdão, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/07/2025